Tribunal: STF
Processo: HC 207206
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Ainda que superado o óbice, não tem razão o agravante. Pedido de extensão da decisão dos jurados que absolveu corréus. Impossibilidade. Competência exclusiva do Tribunal do Júri. 4. Agravo improvido.